Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-32.2020.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001275-32.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 039.825.408-79 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR AUSÊNCIA JUNTADA DE EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA – FORMALISMO EXCESSIVO QUE NÃO JUSTIFICA O FECHAMENTO LIMINAR DAS PORTAS DO JUDICIÁRIO – DESNECESSIDADE DA INFORMAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001275-32.2020.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
” (Número Único 1001275-32.2020.8.11.0018), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, I, do art. 485) em razão do descumprimento da ordem de emenda à inicial, para que a autora instruísse os autos com
“o extrato bancário da conta em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS dos meses constantes dos campos:
Início Contrato
,
Início Desconto
e
Data de Inclusão
do documento “Extrato Aposentadoria” juntado com a inicial
”(cf. Id. nº 72176486).

O apelante insiste no descabimento da extinção prematura do feito, sobretudo porque, além de ter juntado os documentos necessários à propositura da ação, é ônus do Banco/agravado comprovar a existência dos contratos questionados, enfatizando que o agravado não atendeu ao pedido administrativo de exibição dos contratos objeto do litígio e defendendo que, de todo modo, ainda, é cabível a inversão do ônus da prova por se tratar de relação consumerista.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja anulada e a ação retorne à regular tramitação.

Intimado o apelado (cf. Id. nº 72176494), o prazo legal transcorreu sem que ele ofertasse contrarrazões ao recurso(cf. Id. nº 72176497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento pretendendo a declaração de invalidade do contrato de empréstimo consignado nº 534596126, contraído para pagamento em 60 parcelas de R$ 14,71.

Ao receber a petição inicial, o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora/apelante para que, no prazo legal, instruísse os autos com o “
extrato bancário da conta em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS dos meses constantes dos campos:
Início Contrato
,
Início Desconto
e
Data de Inclusão
, do documento “Extrato Aposentadoria” juntado com a inicial, referentes ao contrato ora questionado
”, sob pena de indeferimento da inicial (cf. Id. nº 72176486).

Intimado, o autor/apelante defendeu que a emenda a inicial não era necessária, aduzindo as mesmas razões e justificativas presentes no apelo, e informou que a emissão de extrato referente ao período pretérito exige o pagamento de taxa e reafirmou sua hipossuficiência financeira para custeio dessa despesa (cf. Id. nº 72176489); na sequência, sobreveio a sentença de indeferimento da inicial.

O art. 320 do CPC estabelece que:

“
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Sobre os documentos indispensáveis à propositura da ação, trago a lição de Fredie Didier Jr:

“Consideram-se indispensáveis tanto os documentos que a lei expressamente exige para que a demanda seja proposta (título executivo, na execução; prova escrita, na ação monitória etc.; procuração, em qualquer caso, conforme o art. 287, CPC; laudo médico, na ação de interdição, conforme dispõe o art. 750 do CPC) - documentos substanciais, na classificação de Amaral dos Santos -, como também aqueles que se tornam indispensáveis porque o autor a eles se referiu na petição inicial, como fundamento do seu pedido - documentos fundamentais, na classificação de Amaral dos Santos”. (Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 565).

No caso, a emenda da petição inicial determinada pelo julgador (na verdade, a
complementação
da inicial) não encontra respaldo legal, porque, o extrato contendo os descontos do empréstimo “
dos meses constantes dos campos:
Início Contrato
,
Início Desconto
e
Data de Inclusão
”, cuja existência é questionada pelo autor/apelante, não se trata de documento indispensável à propositura da ação.

O autor/apelante questiona não apenas a validade do negócio jurídico, mas a própria existência do suposto contrato celebrado com o Banco/apelado, dizendo que, cumpre à instituição financeira apresentar cópia do instrumento contratual e de todos os documentos referentes ao pacto, daí porque a juntada do famigerado extrato, além de pouco ou nada contribuir para o deslinde da controversa, não pode ser qualificado como elemento essencial à propositura da ação, até porque, se o contrato for declarado válido, a questão dos descontos, e da comprovação destes por meio de extratos, perde qualquer relevância.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA. EMENDA DA INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. Preenchendo a exordial todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, descabida a ordem de emenda para juntada de outros documentos, devendo, pois, ser cassada a sentença de indeferimento da peça de ingresso. (TJMG - 14ª Câmara Cível- Apelação Cível nº 1.0000.20.449825-7/001 –Relª Des.ª CLÁUDIA MAIA - Julgamento em 20/08/2020 – DJE em 20/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESERÇÃO - INOCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA EM SENTENÇA - RESTABELECIMENTO - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS -DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA. I - O recurso de apelação não pode ser decretado como deserto quando o pedido de assistência judiciária gratuita também é objeto do recurso, devendo tal questão ser examinada pelo Tribunal. II - Segundo o regramento vigente da gratuidade judiciária, constante do Novo Código de Processo Civil e da Lei nº 1.060/50, a revogação da benesse depende de impugnação da parte adversa, acompanhada de prova da inexistência ou desaparecimento dos respectivos requisitos, ou mesmo da verificação "exofficio" de superveniência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, desde que previamente oportunizada a demonstração da mantença do estado legal de pobreza. III - À luz do art.320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sendo que além da documentação legalmente exigida, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com documentos indispensáveis a viabilizar ao julgador a materialidade do direito invocado, no caso concreto, não se confundindo estes, contudo, com as provas documentais necessárias à procedência do pedido. IV - Os extratos bancários da autora não se enquadram como documentação indispensável à propositura da ação, deslegitimando o indeferimento da peça inaugural pela inércia da parte autora em junta-la aos autos. V - Tendo a peça inaugural atendido aos requisitos dos arts.319 e 320 do CPC/15, pois com ela juntados os documentos indispensáveis ao ajuizamento, inexiste inépcia a sustentar a extinção do processo. (TJMG - 18ª Câmara Cível– Recurso de Apelação Cível nº 1.0000.20.445945-7/001 – Rel. Des. JOÃO CANCIO - Julgamento em 11/08/2020 –DJE em 17/08/2020)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OBJETO. Contrato de cartão de crédito PRATICARD Nº 6298.XXXX.XXXX3913. EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISOS IV e V, do CPC/15. INVIABILIDADE. CASO CONCRETO. No caso, tendo a parte

indicado na inicial a contratação que pretende revisar e os encargos com os quais discorda, trazendo, ainda, início de prova da existência dessa relação negocial, a teor do art. 319 do CPC/15, o pedido está perfeitamente delimitado, pois os fundamentos de fato e de direito estão expostos na petição inicial de forma satisfatória. Ademais, no tocante à demonstração da legalidade dos encargos contratuais, esta cabe à instituição financeira a partir da juntada de extratos, faturas, contrato, com base no disposto pela legislação consumerista. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível

-Apelação Cível nº 70076901503 – Rel. Des.
Jorge Maraschin dos Santos
- Julgado em 25/04/2018)

Identifico, data vênia, excesso de formalismo na determinação judicial, cuja prevalência implicará obstáculo à jurisdição levantada contra a parte autora, e, consoante entendimento firmado pelo eg. STJ, “
o excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015), razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, o para cassar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação sem a apresentação de extratos da conta e apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021